Tribunal: TJDFT
Processo: 0030685-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0030685-93.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N., L. T. M. N., ARNALDO BERNARDINO ALVES, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO AGRAVADOS: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, L. T. M. N., MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N., WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO, ARNALDO BERNARDINO ALVES, HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A., HOSPITAL PRONTONORTE S.A, ARNALDO BERNARDINO ALVES, WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N e L. T. M. N contra a decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões aos apelos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao requerimento formulado no ID no 64509179, tendo em vista o que já restou decidido no despacho de ID no 62875761. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026